Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RISCO PARA A OFENDIDA. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. Nos termos do art. 18 da Lei n. 11.340/2006, “recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência”.
2. Não se encontram presentes os pressupostos caracterizadores para a concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, se, no caso concreto, a convivência entre a Requerente e o Requerido não é diária, pois trata-se de relação entre ex-cunhados, que residem em locais diferentes, cujas tratativas entre eles referem-se a questões pontuais, além de o Requerido não possuir nenhum histórico de violência doméstica contra a Requerente ou qualquer de seus descendentes, em favor dos quais, inclusive, pretendia tão somente ofertar assistência jurídica.
3. Pedido indeferido.